Tribunal: TJES
Processo: 5004715-28.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004715-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ELCIMARA PEREIRA GONCALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA/EXCLUSÃO (CONTRATO PÓS-LEI Nº 11.795/08). DEVOLUÇÃO DE VALORES VERTIDOS. Aplicação da regra firmada no Tema Repetitivo N° 312 do STJ e Enunciado nº 25 da Turma Recursal do TJES, que condicionam a restituição ao prazo contratual. PRELIMINARES REJEITADAS. DEDUÇÕES. Manutenção do desconto de 10% sobre o valor pago a título de compensação administrativa, por ausência de prova de prejuízo integral ao grupo. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 5004715-28.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: ELCIMARA PEREIRA GONCALVES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O Recurso Inominado interposto pela ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA é tempestivo e foi devidamente preparado.

A Recorrida ELCIMARA PEREIRA GONCALVES aderiu ao contrato de consórcio em 27 de maio de 2015, pleiteando a anulação de cláusula e restituição imediato do valor pago (aproximadamente R$ 3.000,00). A sentença, reconhecendo a revelia da Recorrente, determinou a restituição imediata de R$ 2.710,33 (já considerado o desconto de 10%).

A Recorrente arguiu a incompetência do Juizado sob o argumento de que o valor do contrato (R$ 90.000,00) excede o teto do JEC. Contudo, o valor da causa em ações de rescisão contratual com restituição deve corresponder ao proveito econômico almejado, que,
in casu
, era de R$ 3.000,00, valor inferior ao teto de 40 salários mínimos.

Quanto à alegada complexidade (necessidade de perícia contábil), a simples apuração do valor a restituir por meio de cálculos aritméticos não complexifica o rito do Juizado.

REJEITO a preliminar de incompetência
.

A Recorrente alega que a restituição deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, por ser essa a condição legal e contratual, o que afastaria o interesse de agir da Recorrida, visto que o encerramento está previsto apenas para 28/05/2030.

Embora a sentença guerreada tenha rebatido essa tese com base em jurisprudência que autoriza a devolução imediata para contratos pós-2008, o entendimento prevalente que deve ser aplicado é aquele ditado pelo Tema Repetitivo N° 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS) e o Enunciado nº 25 da Turma Recursal do TJES, que vincula a restituição ao prazo contratualmente previsto.

A Turma Recursal deste Estado aprovou o Enunciado nº 25, que estabelece que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". Assim, o direito à restituição somente se torna exigível ao final do grupo.

Considerando esse entendimento, a Recorrida não tem interesse de agir em pleitear a devolução imediata neste momento. Contudo, possui interesse em obter o provimento judicial que declare o seu direito à restituição e anule as cláusulas abusivas, fixando a data exata para que a mora se constitua.

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir

para declarar o direito da Recorrida, mas ACOLHO o pleito recursal da Administradora no mérito para determinar a restituição apenas ao final do grupo
.

A data de encerramento do grupo é prevista para 28/05/2030. Assim, a Recorrente deve restituir a quantia devida em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial.

O valor pago pela Recorrida foi de R$ 3.011,47. A sentença determinou a restituição de R$ 2.710,33 (o que representa uma dedução de 10% sobre o valor pago).

Quanto à cláusula penal e demais descontos, a Recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo causado ao grupo com a desistência da Recorrida. A possibilidade de se descontar percentual a título de reparação (Art. 53, § 2º, CDC) depende da prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora.

A retenção de 10%, conforme aplicada pela sentença, é razoável e se justifica como compensação pela taxa de administração proporcionalmente usufruída e pelas despesas de administração, sendo mantida a dedução.

A correção monetária sobre os valores a restituir deve incidir desde o desembolso de cada parcela, conforme a Súmula 35 do STJ, para mera recomposição do valor da moeda.

Os juros de mora somente incidirão após a constituição da mora da Administradora. Uma vez que a devolução deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, os juros de mora incidirão a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente à data prevista para o encerramento do grupo consorcial, e não a partir da citação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e em conformidade com o Art. 46 da Lei nº 9.099/95, VOTO no sentido de
CONHECER do Recurso Inominado interposto pela ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. Sentença guerreada, exclusivamente quanto ao momento da restituição:

1. MANTENHO a condenação da Recorrente a restituir à Recorrida a quantia de R$ 2.710,33 (dois mil, setecentos e dez reais e trinta e três centavos), já deduzido o percentual de 10%.

2. DETERMINO que a restituição da referida quantia deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

3. DETERMINO que o valor será corrigido monetariamente pelo índice de atualização do bem ou pelo IPCA (conforme Súmula 35 do STJ) desde a data de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao encerramento do grupo consorcial.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, não há que se falar com condenação em custas e honorários.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)